Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713808-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA SOARES SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por se tratar de repetição conforme certidão de ID 70669283. Brasília, DF, 8 de abril de 2025 17:59:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador